Tribunal: TJMT
Processo: 1035171-60.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035171-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 513.278.991-91 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO E INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITDA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR –
CONTRATO COM TAXA ZERO DE JUROS
–
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO
–
NECESSÁRIA A OBSERVÂNCIA DA TAXA DE JUROS PREVISTA NO INSTRUMENTO POR SER MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR
– MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e comprovante de liberação do crédito em conta corrente.

2. Em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, deve ser observada a taxa de juros 0,00% (zero) expressamente prevista no contrato. Ademais, é a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do artigo 47 do CDC.

3. Sem que exista nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.

4. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco situação em que é imprescindível a comprovação da má-fé; logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

5. Sentença reformada, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE MARIZE FRANCISCA DE SOUZA QUEIROZ
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 1035171-60.2021.8.11.0041
, movida em desfavor de BANCO PAN S.A., que
JULGOU IMPROCEDENTE
, uma vez que
“a existência da contratação do cartão de crédito consignado é incontroversa, e a alegação de que a autora pretendia contratar empréstimo e não o cartão, beira à má-fé processual. O contrato consta em letras garrafais como termo de adesão a cartão de crédito consignado (...)”,
revelando-se existente e plenamente válida a contratação.

E, ante a improcedência da ação, a parte Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 193035657) o Apelante sustenta (id. 188508798) que
“jamais solicitou a contratação de cartão de crédito, agindo o apelado de forma unilateral ao implantar em seu benefício os descontos mensais denominados RMC”
, que a dívida é impagável,
“haja vista que nunca é descontado em folha o valor integral da suposta parcela”.

Alega, ainda, que não há comprovação da utilização do cartão de crédito no comércio local, que a Apelada acostou aos autos apenas o Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, no qual não consta a informação de que o suposto empréstimo deveria ser pago em cota única, assim como não constam informações detalhadas sobre a natureza do serviço contrato e taxas aplicadas.

Nesse contexto, argumenta que o reconhecimento da abusividade da cobrança dos juros condiz com a aplicação da taxa média do mercado divulgada pelo BACEN, pugnando pelo provimento do recurso para a reforma da r. sentença.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 193035659) suscitando a preliminar de inadmissibilidade do recurso, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito a manutenção da r. sentença recorrida, uma vez que restou comprovada a contratação e os diversos saques realizados pelo Apelante.

A parte Autora/Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta na certidão deste e. Tribunal de Justiça na Certidão (id. 193048679), benefício que se estende ao presente recurso, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024